Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707966-37.2024.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIAM WALLACE SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c” e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU RECURSO DE MESMA ESPÉCIE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU DENÚNCIA. RECURSO RECEBIDO COMO CARTA TESTEMUNHÁVEL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO RECURSAL MANIFESTA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA OU DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. 1. A interposição de recurso em sentido estrito ao invés de carta testemunhável, prevista no art. 639, I, do CPP, constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade ante sua manifesta inadequação recursal. 2. No caso, após o juízo de primeiro grau rejeitar o processamento de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que recebeu denúncia, por impropriedade do recurso, os advogados constituídos do acusado interpuseram novo recurso em sentido estrito contra esta decisão que denegou seu primeiro recurso manifestamente inadequado, incorrendo, assim, em duplo erro grosseiro. 3. A decisão de primeiro grau que recebe denúncia é impugnável por habeas corpus, e a que denega recurso interposto na origem, por carta testemunhável, não havendo, sobre tais hipóteses, nenhuma controvérsia jurisprudencial ou doutrinária que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade, máxime em se tratando da utilização errônea do recurso em sentido estrito, cujas hipóteses de cabimento constam do rol taxativo do art. 581 do CPP. 4. Recurso em sentido estrito não conhecido. No recurso especial, o recorrente alega que em situações em que a denúncia é rejeitada e se admite recurso por parte da acusação, seria contraditório não se conceder igual oportunidade à defesa. Afirma que em caso de rejeição da denúncia, a acusação pode interpor recurso em sentido estrito. Verbera que teria havido ofensa ao princípio da paridade de armas, diante da não observância da imparcialidade das decisões judiciais. Defende inexistência de equilíbrio processual no presente caso. Contudo, deixa de particularizar os diapositivos legais e os respectivos Códigos supostamente violados. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Em sede de extraordinário, repisa os mesmos argumentos acima expendidos, quanto à afronta ao princípio da paridade das armas, porém deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa e de indicar quais dispositivos constitucionais teriam sido contrariados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou: “Não há que enfrentar argumento complexo como o de paridade de armas entre partes no processo penal no bojo de um recurso que nem sequer conheceu (...). O recurso a ser manejado, para que o feito suba para a instância revisora, não seria um segundo RSE, como foi feito, e sim a carta testemunhável. Na verdade, trata-se de um erro grosseiro em cima de um primeiro erro grosseiro – ou duplo erro grosseiro” (ID 63975270). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.174/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. Igual sorte colhe o apelo extremo, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o STF, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022). Igual teor: RE 1504440 AgR / RN, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 19/92024. Mesmo que assim não fosse, o apelo extremo não mereceria trânsito, porquanto, segundo mencionado, deixou o recorrente de particularizar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 do STF, por ser revelar o recurso, neste aspecto, deficiente. Demais disso, o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz da tese recursal, embora tenham sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR/PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027